Tribunal: STF
Processo: RE 1365533
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 4):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES DE DIREITO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PSS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEIS NºS 10.887/2004 E 8.350/1991. 



    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a Fazenda Nacional a ressarcir a cada substituído, juízes estaduais, que exerceram função de juiz eleitoral, consoante planilha acostada na inicial (fls. 27/37), os valores descontados indevidamente, a título de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, nos autos do Processo n° 0005578-24.2000.4.05.8000, devidamente acrescidos de juros de mora e atualização monetária, perfazendo esse valor, até 19.12.2012, o montante de R$ 52.130,89 (cinquenta e dois mil, cento e trinta reais e oitenta e nove centavos). Fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    II. Sustenta a recorrente que há relação tributária na gratificação dos juízes eleitorais, uma vez que, com fulcro na Lei Complementar n° 35, de 14 de março 1979 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional - a vantagem decorrida dos serviços prestados à Justiça Eleitoral acresce-se ao vencimento dos magistrados. Afirma que, ainda que a natureza da gratificação fosse outra, o rol de exclusões da base de cálculo da contribuição ao PSS é taxativo não admitindo ampliação a qualquer título. Nem mesmo o fato de a gratificação não entrar no cálculo da aposentadoria elide a incidência da contribuição ao PSS, haja vista que o modelo previdenciário atualmente tem natureza contributiva e solidária.



    III. A gratificação pelo exercício de atividade junto à Justiça Eleitoral, por expressa disposição da Lei 8.350/91 (art. 2º), é calculada sobre o vencimento básico de magistrado federal, ou seja, possui base de cálculo específica, definida em lei. Por consequência, trata-se de parcela de natureza indenizatória, fato que afasta a incidência da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS.



    IV. Os Juízes Eleitorais, neste caso Juízes de Direito que exerceram tal função, não se vinculam permanentemente a União, mas apenas são instituídos de forma periódica nessa função, consoante se infere da Constituição Federal de 1988. Assim, não incide o PSS em seus vencimentos, uma vez que a gratificação percebida por tal função não é incorporada para efeito de cálculo de aposentadoria ou pensão.



    V. Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.



    VI. Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 7-15, Doc. 5), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 6):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZES DE DIREITO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PSS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEIS N.ºS 10.887/2004 E 8.350/1991. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃ OU ERRO MATERIAL. 



    I. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a Fazenda Nacional a ressarcir a cada substituído, consoante planilha acostada na inicial (fls. 27/37), os valores descontados indevidamente, a título de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, nos autos do Processo n° 0005578-24.2000.4.05.8000, devidamente acrescidos de juros de mora e atualização monetária, perfazendo esse valor, até 19.12.2012, o montante de R$ 52.130,89 (cinquenta e dois mil, cento e trinta reais e oitenta e nove centavos). Fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    II. Não prospera a alegação de inobservância no acórdão do art. 65 da LC nº 35/1979, pois este apenas prevê que além dos vencimentos básicos, poderão os magistrados receberem gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, nada dispondo sobre a incidência do PSS sobre tal verba.



    III. Também não há violação ao art. 4º da Lei 10.887/2004 e ao art. 40, §3º, da CF, que tratam da contribuição social do servidor público de qualquer dos Poderes da União, para a manutenção do respectivo regime próprio da previdência social, no percentual de 11%, já que os Juízes que exerceram função na Justiça Eleitoral, não se vinculam permanentemente a União, mas apenas são instituídos de forma periódica nessa função, consoante se infere da Constituição Federal de 1988. Assim, não há de se falar em incidência de PSS, uma vez que a gratificação percebida por tal função não incorporará aos seus vencimentos para efeito de cálculo de aposentadoria ou pensão. O entendimento acima explicitado, não viola o art. 97 da CF/88, pois em momento algum se está negando vigência a norma legal.



    IV. Fundamentou o acórdão que "A gratificação pelo exercício de atividade junto à Justiça Eleitoral, por expressa disposição da Lei 8.350/91 (art. 2º), é calculada sobre o vencimento básico de magistrado federal, ou seja, possui base de cálculo específica, definida em lei. Por consequência, trata-se de parcela de natureza indenizatória, fato que afasta a incidência da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS".



    V. Esclareceu a decisão embargada que "os Juízes Eleitorais, neste caso Juízes de Direito que exerceram tal função, não se vinculam permanentemente a União, mas apenas são instituídos de forma periódica nessa função, consoante se infere da Constituição Federal de 1988. Assim, não incide o PSS em seus vencimentos, uma vez que a gratificação percebida por tal função não é incorporada para efeito de cálculo de aposentadoria ou pensão".



    VI. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.022 (art. 535 CPC/1973), condicionou o cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando o citado recurso à repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa.



    VII. Na verdade, o que se constata é a pretensão do embargante de reabrir discussão acerca da temática de mérito.



    VIII. Embargos de declaração improvidos.”



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 97 e SV 10/STF, pois o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004, que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas descritas na petição inicial, sem observância da cláusula de reserva de plenário; (b) art. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, uma vez que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as questões suscitadas nos Embargos de Declaração; (c) art. 40, defendendo a incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações eleitorais pagas pela União aos juízes de direito.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação percebida por magistrados estaduais durante o período em que exerceram a função de juízes eleitorais (fl. 2, Doc. 4):



    “Pretende a parte autora o reconhecimento do direito dos substituídos ao não pagamento de Contribuição ao PSS incidente sobre os valores percebidos a título de gratificações de magistrados que exerceram a função de juiz eleitoral durante os anos de 1995/2000, além da condenação da ré à devolução dos valores supostamente recolhidos a título de contribuição de PSS, devidamente atualizados. 



    A gratificação pelo exercício de atividade junto à Justiça Eleitoral, por expressa disposição da Lei 8.350/91 (art. 2º), é calculada sobre o vencimento básico de magistrado federal, ou seja, possui base de cálculo específica, definida em lei. Por consequência, trata-se de parcela de natureza indenizatória, fato que afasta a incidência da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS. 



    Os Juízes Eleitorais, neste caso Juízes de Direito que exerceram tal função, não se vinculam permanentemente a União, mas apenas são instituídos de forma periódica nessa função, consoante se infere da Constituição Federal de 1988. Assim, não incide o PSS em seus vencimentos, uma vez que a gratificação percebida por tal função não é incorporada para efeito de cálculo de aposentadoria ou pensão. 



    Para incidência do desconto de 11% a título de contribuição previdenciária ao PSS, é necessário que o valor recebido tenha natureza remuneratória em favor de servidor público federal. Mas não basta que a verba tenha natureza remuneratória e seja devida a servidor público federal para que incida o desconto em favor do regime previdenciário próprio dos servidores federais, consoante assentado pelo STF (AI 547.383/DF, RE 587941 AgR), pois "somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária" (AI 603.537-AgR), o que não é o caso da gratificação recebida pelos juízes de direito em exercício de função eleitoral, que aliás, nem servidores públicos são. 



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZES DE DIREITO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA JUSTIÇA ELEITORAL. RECEBIMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA LEI N. 10.474/02. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza indenizatória dos pagamentos efetivados em decorrência a Lei n. 10.474/02.



    2. Efeitos financeiros pagos em 24 prestações consecutivas e determinadas, sem incorporação de rubrica alguma aos vencimentos dos Juízes da União.



    3. Tratando-se de estipêndio indenizatório, não há falar em repercussão desses valores no pagamento do adicional que os Juízes de Direito percebem quando no exercício de função eleitoral.



    4. Apelação a que se nega provimento. (AC. 2003.38.00.024244-1/MG - TRF 1° - Relator Juiz Federal Manoel José Ferreira (convocado), Relator para o acórdão Des. Federal José Amílcar Machado, publicado no DJ de 14.08.2006, p. 31).” (grifo nosso)



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)



    Acresça-se que esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“ 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    De fato, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Complementar 35/1979; Lei 8.350/1991 e Lei 10.887/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente